Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-93.2023.8.11.0092
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000538-93.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), IZILDA DEMELLAS - CPF: 458.401.991-68 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargada:
Izilda

Demellas.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO –
MUNICÍPIO DE
ALTO TAQUARI-MT
-
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA
E CINCO DIAS) - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargada:
Izilda

Demellas.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Município de Alto Taquari-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 205268188):
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 (um terço) no valor correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, a diferença dos 15 (quinze) dias não pagos, desde 2018 (respeitado o prazo prescricional)
.

Acórdão (Id.

211312174
):
por unanimidade, negou
provimento ao recurso
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
211962193): o município embargante
assegura que o acórdão
ocorreu em omissão ao fundamentar a decisão no IRDR-Tema 04, ressaltando que o referido tema, fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não poderia ser utilizada para solucionar a presente demanda, tendo em vista que esta versa sobre servidor público do Município de Alto Taquari-MT, o qual, obviamente, é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.º 1000538-93.2023.8.11.0092

Embargante:

Município de Alto Taquari-MT.

Embargada:
Izilda

Demellas.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo município embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do ente público embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, o município embargante sustenta que, na Lei Complementar Municipal n.º 030/2021, não há qualquer menção sobre o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, todavia, não é o que se constata pela leitura simples do art. 72 da mencionada norma municipal:

“Art. 72.
O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo fará jus de férias anuais:

I - Para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias recesso escolar no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar”.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, advirto o ente público embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024